Tribunal: TCU
Processo: 026.584/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para a realização de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, tendo como responsável o Sr. André Garcia de Oliveira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para a realização do Projeto Cultural Pronac 148361, cujo nome é "REVOGO". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. André Garcia de Oliveira e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas relacionadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/11/2014 135.000,00 28/11/2014 25.000,00 9.2. aplicar ao Sr. André Garcia de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens anteriores, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das providências cabíveis e à Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, para ciência.